Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706570-23.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARLUCE DE SOUZA PINTO RECORRIDO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO. ADEQUAÇÃO AO PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica para que se obtenha o benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, de acordo com a regra contida no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. É possível a aplicação do princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas aos embargos à execução opostos de forma errônea, nos autos da própria ação executiva, embora tempestivamente, a fim de conceder ao embargante prazo para sanar o vício, nos termos do art. 914, § 1o, do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente, sem a indicação de dispositivo legal violado, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. Defende que houve equivocada valoração da prova, considerando que a insurgente é aposentada e pensionista, atualmente com oitenta anos de idade, sendo a única responsável pela manutenção do lar, pelo pagamento das contas, incluindo um elevado gasto com medicamentos, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica do direito ao benefício da gratuidade da justiça, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 2029025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, verifica-se a capacidade da agravante de arcar com as despesas processuais, máxime considerando o baixíssimo valor das custas em nosso Tribunal, como é de sabença geral. Ademais, o quadro de doença não justifica, por si só, a concessão do benefício. Ressalte-se que o objeto da ação é o recebimento de precatório cujo valor excede o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Logo, deve ser mantida a decisão recorrida, no sentido de que os rendimentos auferidos pela agravante são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência financeira (ID 34809086). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt no TP 3669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005